Tribunal: TJDFT
Processo: 0750775-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0750775-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHA VERDE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela cautelar antecedente consistente na suspensão de atos demolitórios no Condomínio Residencial Ilha Verde, localizado no Núcleo Rural Ponte Alta Norte, Gama-DF. A autora/agravante alega, em síntese, que: 1) representantes da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do DF vem comparecendo ao local e intimando verbalmente os moradores acerca da demolição de residências no condomínio; 2) “na área encontra-se apenas um muro, em área particular, não havendo a menor legalidade no intento estatal de praticar a demolição”; 3) para que ocorra a demolição, é necessário intimar o infrator para que ele mesmo o faça e, em caso de descumprimento do prazo de até 30 dias, pode o Estado manejar ação a fim de obter autorização judicial para tanto; 4) a legislação só permite a demolição imediata para os casos de obras iniciais ou em desenvolvimento, conforme o § 4° do art. 133 do Código de Obras e Edificações do DF (Lei no ° 6.138/2018), “o que não é o caso, já que a residência está pronta e habitada há anos”; 5) a área se encontra em processo de regularização, o que impede a sua demolição. Requer, em antecipação da tutela recursal, sejam impedidos quaisquer atos demolitórios do muro na propriedade da agravante e, no mérito, confirmada a tutela ora requerida. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ante a obscuridade do pedido que ora refere-se apenas a um muro, ora à “residência da associação”, ora a várias residências habitadas. Além disso, não se sabe se essas obras estão em fase inicial ou não, a demandar uma análise mais aprofundada dessa questão, o que não se coaduna com a atual fase de cognição sumária. Também não há elementos que permitam concluir que se trata de área passível de regularização, fazendo-se necessária a prévia manifestação da Terracap. Por fim, não está demonstrado o risco de dano iminente, pois, segundo consta de notícia veiculada pela Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística do DF, não estão sendo removidas residências habitadas, conforme protocolo de combate à Covid-19. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator